Tribunal: TJPA
Processo: 0002071-02.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002071-02.2014.8.14.0201

APELANTE: SALOMAO PEREIRA DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002071-02.2014.8.14.0201

APELANTE:
SALOMAO PEREIRA DA SILVA

APELADO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Relator: Des. MARIA DE NAZARÉ
SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE O PEDIDO DO AUTOR-

INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE
- PERÍCIA REALIZADA DE MODO A RESPONDER OS QUESITOS FORMULADOS PELO AUTOR – PERÍTO JUDICIAL QUE APRESENTA QUALIFICAÇÃO SUFICIENTE PARA A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS E DA LESÃO – SEQUELAS DECORRENTE DO ACIDENTE SÃO RESIDUAIS NA ORDEM DE 10%- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.

Requerimento da condenação da requerida para o pagamento total do seguro em decorrência da alegada invalidez permanente
.

2.

A sentença, portanto, julgou parcialmente procedente o pedido formulado, condenado a seguradora ao

pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT no valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) acrescido de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) e juros de mora de 1% a.m. (Art. 407, CC; c/c Art.161, §1º, do CTN), devidos a partir desta data até a data do devido pagamento (Súmulas n. 362do STJ).

3.

Laudo pericial conclui quea invalidez permanente do autor/ apelante não foi decorrente do acidente e sim de doença neurológica (Alzheimer), e que as sequelas decorrentes do acidente são residuais na ordem de 10% (tornozelo esquerdo, lesão cicatricial com deformidade permanente).

4.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
SALOMAO PEREIRA DA SILVA
, tendo como ora apelado
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.,

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado, em plenário virtual, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

Desembargadora- Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002071-02.2014.8.14.0201

APELANTE:
SALOMAO PEREIRA DA SILVA

APELADO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Relator: Des. MARIA DE NAZARÉ
SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

SALOMAO PEREIRA DA SILVA
,
em face da decisão do Juízo de Direito da
Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci
que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
, julgou parcialmente o pedido.

O autor ajuizou a ação acima aludida visando receber o valor total de indenização conforme previsto na Lei 6.194/71, posto a invalidez permanente após o acidente.

Após regular processamento, a sentença prolatada julgou, nos seguintes termos:

Diante
de todo o exposto, e mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos moldes do Artigo 487, I, do NCPC e
CONDENO
a ré ao pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT no valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)acrescido de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) e juros de mora de 1% a.m. (Art. 407, CC; c/c Art. 161, §1º, do CTN), devidos a partir desta data até a data do devido pagamento (Súmulas n. 362 do STJ)

O autor interpôs o presente recurso de apelação (ID
13119289
), sustentando que a incapacidade permanente para laborar foi atestada no laudo do senhor perito Drº
Jonas Karlen Angelin Viana, devendo ser reformada a sentença, visto que o valor da condenação não se coaduna com a realidade dos fatos, e nem com as sequelas que o apelante carrega.

Em contrarrazões (ID
13119298
), o recorrido rebate todos os argumentos levantados pelo apelante, pugnando pelo improvimento do recurso.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da existência de lesão permanente e a possibilidade de indenização.

No tocante a necessidade de graduação da lesão,
como se sabe, a Lei 6.194/74 que rege a matéria em questão (DPVAT) no ordenamento jurídico pátrio, com a redação introduzida pela Lei nº 11.482/07 - norma vigente à data do sinistro (07/04/2013) - estabelece em seu art. 3º, II, que a indenização por danos pessoais, em caso de invalidez permanente, será de até R$13.500,00,
in verbis
:

"Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido
no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;"(g.n.)

A legislação prevê, portanto, a gradação do valor indenizatório a ser pago às vítimas acometidas por invalidez permanente, fixando como quantia máxima o montante de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

A partir do dispositivo supracitado, bem como da norma civil a qual dispõe que a indenização se mede pela extensão do dano causado (art. 944 CC), mostra-se justa e razoável a gradação do quantum indenizatório em cifra proporcional ao grau de invalidez constatado em perícia, sob pena de se atribuir reparação idêntica a lesões de diferentes gravidades.

Tal entendimento restou pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a partir da edição da Súmula 474, que assim dispõe:

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez."

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 3º, II DA LEI 6.194/74. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.1- O art. 3º, II, da Lei 6.194/74 (redação determinada pela Lei 11.482/2007) não estabelece, para hipóteses de invalidez permanente, um valor de indenização fixo mas determina um teto que limita o valor da indenização. 2. Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve observar a respectiva proporcionalidade. Precedentes. 3. (...) omissis."(AgRg no AREsp 8515/MS - REL. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO - 4ª TURMA - PUB. 01.07.2011

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PERMANENTE. PERÍCIA MÉDICA. APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO SOFRIDA. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. I. (...) omissis. II.- Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve observar a respectiva proporcionalidade. Precedentes. III - (...) omissis.."(AgRg no Ag 1388045/MT - REL. MIN. SIDNEI BENETI - 3ª TURMA - PUB.05.05.2011 - g.n)

Estando claro o propósito da Lei de indenizar proporcionalmente à invalidez da vítima, há que se identificar os parâmetros para a quantificação da indenização.

Insta destacar que o apelante somente impugna a inobservância do juiz a sua invalidez permanente, alegando o erro

na aplicabilidade do quantum indenizatório, o que não deve prosperar em decorrência da
pericial médica realizada no autor/apelante pelo perito judicial

(ID
13119281)
, onde concluiu
que

invalidez permanente do apelante não foi decorrente do acidente e sim de doença neurológica (Alzheimer),
e que as sequelas decorrentes do acidente são residuais na ordem de 10% (tornozelo esquerdo, lesão cicatricial com deformidade permanente).

Ademais, vê-se que a prova foi produzida com observância do devido processo legal, inexistindo nos autos elementos aptos a contradizer a avaliação médica realizada, não havendo, portanto, motivos para reformar a sentença guerreada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
in totum
a sentença ora vergastada.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 04/04/2023